Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717843-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAILSON DA SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa do recorrente consistente em entregar, em 22.4.2021, por volta das 18h10, no Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 4, Módulo 8, Casa 30, Ceilândia/DF, a direção da motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa JJF-1984/DF, a pessoa não habilitada (seu irmão). II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 059806-2021 – id 40784403; ofício do Detran/DF com a informação de que o acusado não possuía permissão para dirigir ou CNH – id 40786364). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas K.D.O., A.N.V.C. e M.M.P. (id 40786392), os quais confirmaram que, no dia dos fatos: a) o irmão do acusado (M.V.S.N.) teria sido abordado por policiais por estar a conduzir motocicleta sem capacete, ocasião em que teria afirmado não possuir habilitação à condução de automóveis; b) teriam sido feitas perguntas ao acusado, o qual teria confirmado ter entregado a motocicleta a seu irmão, que não possuiria habilitação. III. Outrossim, ainda que as testemunhas A.N.V.C. e M.M.P., em juízo, não tenham se recordado da fisionomia do réu, constata-se, como bem pontuado em sentença, que “descreveram as circunstâncias e dinâmica em que ocorreram os fatos em harmonia, não restando dúvida de que a pessoa que se apresentou como proprietária do veículo foi aquela em relação a qual foi instaurado o TCO e que figura como réu na presente ação penal”. IV. Ademais, a versão dos fatos apresentada em juízo pela informante (a motocicleta seria de propriedade de M.V.S.N., porquanto a teria recebido a título de verbas rescisórias por ter trabalhado na pizzaria do acusado – id 40786402) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante da ausência de comprovação da suposta transferência da motocicleta e/ou da existência de relação de trabalho. Não respaldada, portanto, a tese de atipicidade da conduta. V. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. VI. Por fim, em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021). VII. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos de testemunhas e informante, a par da prova objetiva. Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução por videoconferência), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/1995, artigos 62 e 65). VIII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 310 do Código de Trânsito. IX. E é de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente (id 40786395). Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a Turma Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017. X. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o). O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV, LV e LXIII da CF, ao argumento de que as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovar a materialidade delitiva do crime e que não foi informado ao réu, durante a abordagem policial, sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Ainda, afirma que a reincidência não obsta a fixação de regime inicial aberto. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais (art. 5o, incisos LIV, LV da CF) tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, o Colegiado Recursal assentou que o conjunto de fatos e provas produzidas nos autos foram suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime e, para infirmar tal conclusão e acolher a tese recursal, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.206.559/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 1o/8/2019). Recurso extraordinário em matéria criminal: direito ao silêncio - nemo tenetur se detegere (CF, art. 5o, LXIII): não se reconhece a nulidade apontada pelo recorrente se o seu silêncio não constituiu a base da condenação, mas sim o conjunto de fatos e provas autônomos e distintos, considerados suficientes pelo Tribunal a quo e cujo reexame é vedado nas instância extraordinária (Súmula 279). (RE 435.266/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/5/2005). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal